Tribunal: TJBA
Processo: 8044418-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044418-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: DYNAMIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

Advogado(s)
:
ULRICH SOETHE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
CLÍNICA SANTA HELENA LTDA interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos contra execução de título extrajudicial movida por DYNAMIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. A agravante alegou ter oferecido garantia mediante indicação de bens no valor de R$ 128.898,98 e sustentou a presença dos requisitos da tutela provisória, argumentando incompetência do juízo, vícios do título executivo e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especificamente: (i) a efetiva garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes; e (ii) os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano).

III. Razões de decidir

3. A mera indicação de bens não se equipara à efetiva garantia do juízo exigida pelo artigo 919, §1º, do CPC, sendo necessária a constrição judicial efetiva dos valores ou bens oferecidos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. As alegações sobre incompetência do juízo, vícios do título e excesso de execução carecem de substrato probatório robusto que permita reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela embargante

5.
O eventual comprometimento patrimonial decorrente de atos executivos constitui consequência natural do processo de execução, não configurando lesão grave e de difícil reparação que justifique a suspensão excepcional da execução.

6. A negativa do efeito suspensivo não impede o regular processamento dos embargos à execução, preservando-se o contraditório e a ampla defesa sem violação aos princípios constitucionais do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, não sendo dispensável a efetiva garantia do juízo.

- A mera indicação de bens à penhora não constitui garantia suficiente da execução, sendo necessária a efetiva constrição judicial.

- Alegações defensivas desacompanhadas de prova documental robusta não caracterizam probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §2º; 919, I e §1º; 1.015, I e X; 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8044418-95.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante e agravada, respectivamente, CLINICA SANTA HELENA LTDA e DYNAMIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA